Tribunal: TJSP
Processo: 0009137-10.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009137-10.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NELSON GOMES FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para afastar a concessão do "sursis", mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0009137-10.2017.8.26.0002 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0009137-10.2017.8.26.0002 Vara Reg.Sul2
de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher de São Paulo.
Apelante: Nelson Gomes Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.057
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional II Santo Amaro,
desta Comarca de São Paulo, que o condenou como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, a três meses de detenção,
em regime prisional aberto, concedido “sursis” pelo prazo de
dois anos, com condições, porque no dia 15 de janeiro de
2017, por volta das 15h30min, na Rua Maria Amélia Gouveia
André, no 343, Jardim São Luís, nesta cidade, prevalecendo-se
de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade
corporal da sua esposa Agnes da Silva Aguiar Fernandes,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve, o réu Nelson
Gomes Fernandes recorreu em busca da absolvição por falta
de provas ou ausência de dolo, argumentando ter agido em
legítima defesa. De forma alternativa, pretende o afastamento
do “sursis”.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0009137-10.2017.8.26.0002 Comarca de São Paulo.
A materialidade delitiva ficou provada
pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que concluiu
ter a vítima sofrido lesão corporal de natureza leve (fls. 4/5 e
15/16).
A autoria da infração penal também
ficou demonstrada, como deflui da análise das demais provas.
Sempre que interrogado, o réu alegou
somente ter empurrado a vítima, a qual estava alterada e
queria tomar a filha do seu colo, negando estar embriagado
(fls. 17/18 e registro digital).
Todavia, a versão exculpatória por ele
oferecida é contrariada pelo firme relato da ofendida, o que
impede o reconhecimento da legítima defesa, pois tal
excludente exige prova cabal e inconcussa da ocorrência dessa
circunstância, o que aqui não se verificou.
Assim é que a vítima declarou que no
dia dos fatos o réu havia bebido e saído com sua filha
enquanto estava visitando uma conhecida no hospital, motivo
pelo qual foi atrás dele, ocasião em que ele a acusou de
traição e lhe deu um soco que atingiu seu braço (fl. 8 e registro
digital).
Como se vê, a palavra da vítima merece
integral acolhida, pois corroborada pelo conteúdo da prova
técnica, que apontou ter ela apresentado “hematoma esverdeado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0009137-10.2017.8.26.0002 Comarca de São Paulo.
na face lateral de terço médio de braço direito” (fl. 16), compatível
com a agressão relatada, devendo prevalecer sobre a pueril
versão exculpatória oferecida pelo recorrente no sentido de
que somente a empurrara para proteger a filha que estava no
colo dele.
Aliás, como bem assinalado pela douta
magistrada sentenciante, “Destaque-se, por fim, que tentar pegar
a filha do colo do réu não configura agressão alguma, de modo que
inviável o acolhimento da tese defensiva de legítima defesa” (fl.
68).
Oportuno ressaltar que em infrações
como a aqui versada, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente crime que não cometera, de
modo que essa prova, que veio confirmada pela perícia, como
já dito, era mesmo suficiente para a condenação.
Portanto, a condenação do apelante
pelo crime de lesão corporal era mesmo de rigor, na ausência
de excludentes.
As penas foram fixadas com critério e
moderação, situando-se no piso mínimo para a espécie, e o
regime prisional fixado foi o mais brando possível.
A substituição da pena carcerária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0009137-10.2017.8.26.0002 Comarca de São Paulo.
sanção restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo
incabível na hipótese, por expressa vedação legal, por se tratar
de crime de lesão corporal cometido no âmbito das relações
domésticas, incidindo as regras dos artigos 44, I, do Código
Penal, e 17 da Lei no 11.340/06.
Muito
embora
deferido
ao
réu
o
“sursis”, pelo prazo de dois anos, sob condições, verifica-se
que a ele é mais favorável cumprir a pena em regime aberto,
motivo pelo qual cabe prover em parte o recurso para afastar a
suspensão condicional da pena.
Portanto, para esse fim cabe prover em
parte o recurso interposto.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar a concessão do “sursis”,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -